Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706518-54.2018.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se a Embargante a respeito da petição de ID 23279955. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator